Tribunal: TRF3
Processo: 5094459-83.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
125/261)

5094459-83.2025.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

Intimação via sistema DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5094459-83.2025.4.03.9999

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: TULIANDRES JUNIOR MOREIRA SILVA

REPRESENTANTE: ELISANGELA MOREIRA RAMOS

CRIANÇA INTERESSADA: T. J. M. S.

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: ELISANGELA MOREIRA RAMOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANE PARREIRA RENDA DE OLIVEIRA CARDOSO - SP119377-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À INSTRUÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão proferido em 28.11.2025, que reformou a sentença para extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, declarou prejudicada a apelação e deferiu os benefícios da gratuidade da justiça.

A parte autora sustenta omissão, erro material e contradição, sob o argumento de que a certidão ou relatório carcerário estaria juntado aos autos e demonstraria alteração de regime em 13.1.2022 e novo recolhimento prisional em 27.9.2022, circunstância que, segundo alega, manteria a qualidade de segurado do instituidor e possibilitaria o reconhecimento do direito ao auxílio-reclusão desde 12.9.2023, data do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material quanto à conclusão pela ausência de documento essencial à instrução da petição inicial e consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem instrumento destinado à integração do julgado nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

O acórdão embargado examinou expressamente a insuficiência da instrução probatória, ao registrar que os documentos constantes dos autos não comprovam a data e a forma da colocação em liberdade do instituidor nas prisões anteriores, nem a manutenção da qualidade de segurado até o novo recolhimento prisional ocorrido em 27.9.2022.

A ausência de certidões carcerárias relativas às prisões anteriores impede a verificação da eventual incidência do período de graça previsto na legislação previdenciária e da manutenção da qualidade de segurado, elementos necessários para o exame do direito ao benefício de auxílio-reclusão.

A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a petição inicial configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, hipótese que autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 629.

Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, os embargos de declaração revelam mero inconformismo da parte com a solução adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à integração do julgado nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

A ausência de documento essencial à instrução da petição inicial, necessário à comprovação da manutenção da qualidade de segurado, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

Legislação relevante citada: Constituição da República, artigo 201, inciso IV; Código de Processo Civil, artigos 320, 485, inciso IV, 486, 1.022 e 98, § 3o; Lei n. 8.213/1991, artigos 15, 16, 24, 25, inciso IV, 27-A e 80; Decreto n. 3.048/1999, artigo 116; Emenda Constitucional n. 103/2019, artigo 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, ED no MS n. 17963/DF, Primeira Seção, Rel. Ministro Paulo Sergio Domingues, DJe 14.3.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.929.948/SC, Terceira Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 7.4.2022; STJ, REsp 1.352.721/SP, Tema Repetitivo n. 629; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.538.872/PR, Primeira Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 12.11.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5094459-83.2025.4.03.9999

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: TULIANDRES JUNIOR MOREIRA SILVA

REPRESENTANTE: ELISANGELA MOREIRA RAMOS

CRIANÇA INTERESSADA: T. J. M. S.

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: ELISANGELA MOREIRA RAMOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANE PARREIRA RENDA DE OLIVEIRA CARDOSO - SP119377-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos por TULIANDRES JÚNIOR MOREIRA em face do acórdão proferido em 28.11.2025, que, por unanimidade, reformou a sentença de primeiro grau para extinguir o feito sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, inciso IV, do CPC, declarou prejudicada a apelação e deferiu os benefícios da gratuidade da justiça.

Em suas razões (Id 346217553), o embargante aponta omissão, erro material e contradição, sustentando que o acórdão teria considerado ausente prova essencial — notadamente certidão-relatório carcerário — quando tal documento estaria acostado aos autos. Aduz, ainda, que o relatório da pena demonstra alteração de regime em 13.1.2022 e posterior regressão com início de recolhimento em 27.9.2022, de modo a manter, segundo a parte autora, a qualidade de segurado no momento do novo recolhimento, circunstância que, se reconhecida, impactaria na verificação da carência e na procedência do pedido de auxílio-reclusão, pleiteando a concessão do benefício desde a data de entrada do requerimento administrativo (12.9.2023). Prequestiona a matéria para fins recursais.

Não há contrarrazões apresentadas pela parte adversa.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para a integração do julgado nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, podendo também ser utilizados para a correção de vício ou erro material.

Ausentes as hipóteses previstas no aludido dispositivo legal, compete à parte inconformada com o teor da decisão, lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do ato judicial, já que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Nesse sentido: STJ, ED no MS n. 17963/DF, Primeira Seção, Relator Ministro PAULO SERGIO DOMINGUES, DJe 14.3.2023.

Ainda que se pretenda a análise da matéria para fins de prequestionamento, para o conhecimento dos embargos de declaração, é necessária a demonstração de um dos vícios enumerados na norma processual citada. Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.

2. Na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vistas à futura interposição de recurso extraordinário, razão pela qual, para tal escopo, também não merecem prosperar.

3. Embargos de declaração rejeitados".

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1929948 SC 2021/0224604-0, Terceira Turma, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7.4.2022)

Do auxílio-reclusão

Estabelece o artigo 201, inciso IV, da Constituição da República que a previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

"IV- salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda;".

O artigo 80 da Lei n. 8.213/1991, em sua redação original, assim dispunha:

"Art. 80. O auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço."

Nos termos do artigo 26, inciso I, da Lei n. 8.213/1991, na redação anterior à vigência da Medida Provisória n. 871, de 18.1.2019, o auxílio-reclusão independia de carência, porquanto ao mencionado benefício aplicava-se as disposições atinentes à pensão por morte.

A partir da vigência da Medida Provisória n. 871, publicada em 18.1.2019 no D.O.U., convertida na Lei n. 13.846/2019, para a concessão do benefício passou-se a exigir carência de 24 meses e cumprimento da pena em regime fechado.

Assim, nos termos do artigo 80 da Lei n. 8.213/1991, são requisitos da concessão do auxílio-reclusão: 1) qualidade de segurado do recluso, na data de seu recolhimento à prisão; 2) baixa renda do segurado (c.c. artigo 201, inciso IV, CRFB); 3) recolhimento do segurado à prisão; 4) qualidade de dependente do requerente; e 5) o não recebimento, pelo segurado, de remuneração, benefício previdenciário ou de abono de permanência. Após a vigência da Medida Provisória n. 871/2019 (18.1.2019), passaram também a ser exigidos: 6) carência de 24 contribuições mensais; e 7) cumprimento da pena em regime fechado.

Ao tratar dos dependentes, a Lei n. 8.213/1991 dispõe:

"Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015)

II - os pais;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015)

§ 1o A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes.

§ 2o O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no Regulamento. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)

§ 3o Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3o do art. 226 da Constituição Federal.

§ 4o A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

§ 5o As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior a 24 (vinte e quatro) meses anterior à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento. (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

§ 6o Na hipótese da alínea c do inciso V do § 2o do art. 77 desta Lei, a par da exigência do § 5o deste artigo, deverá ser apresentado, ainda, início de prova material que comprove união estável por pelo menos 2 (dois) anos antes do óbito do segurado. (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

§ 7o Será excluído definitivamente da condição de dependente quem tiver sido condenado criminalmente por sentença com trânsito em julgado, como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso, ou de tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis. (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)"

Em consonância com o § 4o da norma citada, a dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das pessoas elencadas nos incisos II e III deve ser comprovada.

Cabe anotar que, em sua redação originária, ao prever o direito ao auxílio-reclusão a dependentes de segurados recolhidos à prisão, o artigo 80 da Lei n. 8.213/1991 nada dispôs acerca do regime do encarceramento. Ademais, ao tratar do benefício em questão, o Decreto n. 3.048/1999, na redação que lhe foi dada pelo Decreto n. 4.729/2003, estabelecia que "O auxílio-reclusão é devido, apenas, durante o período em que o segurado estiver recolhido à prisão sob regime fechado ou semi-aberto" (artigo 116, § 5o).

Anota-se que o atrelamento da concessão do auxílio-reclusão ao critério “baixa renda” teve origem na Emenda Constitucional n. 20, de 15.12.1998, que alterou a redação do inciso IV do artigo 201 da Constituição da República. Ainda, o artigo 13 da referida Emenda estabeleceu que, até que lei disciplinasse o acesso ao auxílio-reclusão, o benefício seria concedido àqueles que tivessem renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 360,00:

"Art. 13. Até que a lei discipline o acesso ao salário-família e auxílio-reclusão para os servidores, segurados e seus dependentes, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), que, até a publicação da lei, serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social."

Posteriormente, a Medida Provisória n. 871/2019, que foi convertida na Lei n. 13.846/2019, disciplinando a mencionada alteração no texto constitucional, regulamentou o pagamento do auxílio-reclusão aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado, o que ensejou a alteração do Decreto n. 3.048/1999 pelo Decreto n. 10.410/2020, nos seguintes termos:

"Art. 116. O auxílio-reclusão, cumprida a carência prevista no inciso IV do caput do art. 29, será devido, nas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio por incapacidade temporária, de pensão por morte, de salário-maternidade, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço.

§ 1o Para fins de concessão do benefício de que trata este artigo, considera-se segurado de baixa renda aquele que tenha renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 1.425,56 (um mil quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos), corrigidos pelos mesmos índices de reajuste aplicados aos benefícios do RGPS, calculada com base na média aritmética simples dos salários de contribuição apurados no período dos doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão.

§ 2o O requerimento do auxílio-reclusão será instruído com certidão judicial que ateste o recolhimento efetivo à prisão e será obrigatória a apresentação de prova de permanência na condição de presidiário para a manutenção do benefício.

§ 2o-A O INSS celebrará convênios com os órgãos públicos responsáveis pelo cadastro dos presos para obter informações sobre o recolhimento à prisão.

§ 2o-B A certidão judicial e a prova de permanência na condição de presidiário serão substituídas pelo acesso à base de dados, por meio eletrônico, a ser disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, com dados cadastrais que assegurem a identificação plena do segurado e da sua condição de presidiário.

§ 3o Aplicam-se ao auxílio-reclusão as normas referentes à pensão por morte e, no caso de qualificação de cônjuge ou companheiro ou companheira após a prisão do segurado, o benefício será devido a partir da data de habilitação, desde que comprovada a preexistência da dependência econômica.

§ 4o A data de início do benefício será:

I - a do efetivo recolhimento do segurado à prisão, se o benefício for requerido no prazo de cento e oitenta dias, para os filhos menores de dezesseis anos, ou de noventa dias, para os demais dependentes; ou

II - a do requerimento, se o benefício for requerido após os prazos a que se refere o inciso I.

§ 5o O auxílio-reclusão será devido somente durante o período em que o segurado estiver recolhido à prisão sob regime fechado.

§ 6o O exercício de atividade remunerada iniciado após a prisão do segurado recluso em cumprimento de pena em regime fechado não acarreta a perda do direito ao recebimento do auxílio-reclusão para os seus dependentes. "

Para manter a atualização dos valores máximos para enquadramento ao critério de “baixa renda”, conforme determinado pela Constituição da República, os valores dos limites foram atualizados pela Previdência Social por meio de portarias.

Todavia, o artigo 27 da Emenda Constitucional n. 103/2019 definiu novo valor para a sua vigência:

"Art. 27. Até que lei discipline o acesso ao salário-família e ao auxílio-reclusão de que trata o inciso IV do art. 201 da Constituição Federal, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 1.364,43 (mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos), que serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social."

Segue abaixo, quadro com as atualizações dos valores a cada ano:

Competência

Limite “baixa renda”

Legislação

A partir de 16.12.1998

R$ 360,00

Portaria n. 4.883, de 16.12.1998

A partir de 1o.5.1999

R$ 376,60

Portaria n. 5.188, de 6.5.1999

A partir de 1o.6.2000

R$ 398,48

Portaria n. 6.211, de 25.5.2000

A partir de 1o.6.2001

R$ 429,00

Portaria n. 1.987, de 4.6.2001

A partir de 1o.6.2002

R$ 468,47

Portaria n. 525, de 29.5.2002

A partir de 1o.6.2003

R$ 560,81

Portaria n. 727, de 30.5.2003

A partir de 1o.5.2004

R$ 586,19

Portaria n. 479, de 7.5.2004

A partir de 1o.5.2005

R$ 623,44

Portaria n. 822, de 11.5.2005

A partir de 1o.8.2006

R$ 654,67

Portaria n. 342, de 17.8.2006

A partir de 1o.4.2007

R$ 676,27

Portaria n. 142, de 11.4.2007

A partir de 1o.3.2008

R$ 710,08

Portaria n. 77, de 11.3.2008

A partir de 1o.2.2009

R$ 752,12

Portaria n. 48, de 12.2.2009

A partir de 1o.1.2010

R$ 810,18

Portaria n. 333, de 29.6.2010

A partir de 1o.1.2011

R$ 862,60

Portaria n. 407, de 14.7.2011

A partir de 1o.1.2012

R$ 915,05

Portaria n. 2, de 6.1.2012

A partir de 1o.1.2013

R$ 971,78

Portaria n. 15, de 10.1.2013

A partir de 1o.1.2014

R$ 1.025,81

Portaria n. 19, de 10.1.2014

A partir de 1o.1.2015

R$ 1.089,72

Portaria n. 13, de 9.1.2015

A partir de 1o.1.2016

R$ 1.212,64

Portaria n. 1, de 8.1.2016

A partir de 1o.1.2017

R$ 1.292,43

Portaria n. 8, de 13.1.2017

A partir de 1o.1.2018

R$ 1.319,18

Portaria n. 15, de 16.1.2018

A partir de 1o.1.2019

R$ 1.364,43

Portaria n. 9, de 15.1.2019

A partir de 1o.1.2020

R$ 1.425,56

Portaria n. 914, de 14.1.2020

A partir de 1o.1.2021

R$ 1.503,25

Portaria n. 477, de 12.1.2021

A partir de 1o.1.2022

R$ 1.655,98

Portaria n. 2, de 12.1.2022

A partir de 1o.1.2023

R$ 1.754,18

Portaria n. 26, de 10.1.2023

A partir de 1o.1.2024

R$ 1.819,26

Portaria n. 2, de 11.1.2024

A partir de 1o.1.2025

R$ 1.906,04

Portaria n. 6, de 10.1.2025

Com referência ao critério de aferição da renda, no julgamento do Tema n. 1.017, o Pretório excelso definiu pela inexistência de questão constitucional e ausência de repercussão geral do tema. O colendo Superior Tribunal de Justiça submeteu a questão sob o julgamento de recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 896) e, pelo julgamento do REsp 1.485.417/MS, com revisão do entendimento pelo julgamento dos REsp 1.842.985/PR e o REsp 1.842.974/PR, firmou a seguinte tese:

"Para a concessão de auxílio-reclusão (art. 80 da Lei 8.213/1991) no regime anterior à vigência da MP 871/2019, o critério de aferição de renda do segurado que não exerce atividade laboral remunerada no momento do recolhimento à prisão é a ausência de renda, e não o último salário de contribuição."

Anota-se que, até 17.1.2019, dia anterior ao da vigência da Medida Provisória n. 871, que alterou o artigo 80 da Lei n. 8.213/1991, no caso do segurado empregado, no momento do recolhimento à prisão, a apuração da baixa renda deve ser realizada por meio da comparação do real salário do segurado do último mês trabalhado, recebido na sua integralidade, com o montante estabelecido pela EC n. 20/1998, com a atualização das Portarias ano a ano.

A partir de 18.1.2019, com o advento da Medida Provisória n. 871, convertida na Lei n. 13.846/2019, foi alterado o § 4o do artigo 80 da Lei n. 8.213/1991, passando a dispor que “A aferição da renda mensal bruta para enquadramento do segurado como de baixa renda ocorrerá pela média dos salários de contribuição apurados no período de 12 (doze) meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão”. Esse procedimento foi regulamentado pelo artigo 116, § 1o, do Decreto n. 3.048, de 6.5.1999, com a alteração promovida pelo Decreto n. 10.410, de 30.6.2020.

Contudo, a referida Medida Provisória n. 871/2019 não explicitou se, não havendo salários de contribuição em todo o período, a média seria obtida com a divisão pelo número de recolhimentos efetivamente existente ou, independentemente de existirem meses sem recolhimento, com a divisão simples por 12 (doze).

Assim, a Turma Nacional de Uniformização, no Tema n. 310, fixou o entendimento de que se computa no divisor apenas o número de salários de contribuição efetivamente existentes no período:

"A partir da vigência da Medida Provisória 871/2019, convertida na Lei 13.846/2019, a aferição da renda para enquadramento do segurado como baixa renda, visando à concessão de auxílio-reclusão, dá-se pela média dos salários de contribuição apurados no período de 12 meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, computando-se no divisor apenas o número de salários de contribuição efetivamente existentes no período".

Esse entendimento também é adotado por esta Corte:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. BAIXA RENDA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

- O auxílio-reclusão é o benefício previdenciário devido ao dependente do segurado preso de baixa renda, conforme dispõe o art. 201, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 20/98.

(Omissis)

- A respeito da apuração da renda média, a Turma Nacional de Uniformização (TNU), no julgamento do PEDILEF 5027480 64.2020.4.04.7000/PR, cadastrado como Tema 310 dos Representativos de Controvérsia

- Considerando que o segurado foi preso em 20/11/2023, computa-se no divisor apenas o número de salários de contribuição efetivamente existentes no período de 12 meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão.

- Tendo em vista que a soma dos salários de contribuição foi de R$ 17.342,73 (id 315231209 - Pág. 4), a média dos salários de contribuição foi no importe de 2.167,84, valor acima do limite legal previsto, que era de R$ 1.754,18 na época do encarceramento, conforme Portaria Interministerial MTP/ME No26, de 10/01/2023.

- Sendo assim, diante dos elementos coligidos, ao menos neste momento de cognição sumária, ausente os requisitos para a concessão do benefício de auxílio-reclusão.

- Agravo de instrumento provido."

(TRF 3a Região, Sétima Turma, AI n. 5003899-22.2025.4.03.0000, Relator Desembargador Federal ERIK GRAMSTRUP, DJe 21.8.2025, g.m.)

Não obstante a existência do limite legal, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, reconheceu a possibilidade de flexibilização do critério econômico para deferimento do auxílio-reclusão, ainda que o salário de contribuição do segurado supere o valor legalmente fixado como critério de baixa renda, nas situações em que o caso concreto revelar a necessidade de proteção social, nos mesmos termos como decidido em relação ao benefício assistencial e quando a diferença entre o teto legal e a remuneração do preso for ínfima.

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-RECLUSÃO. FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO ECONÔMICO ABSOLUTO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, AINDA QUE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO SUPERE O VALOR LEGALMENTE FIXADO COMO CRITÉRIO DE BAIXA RENDA. POSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA FINALIDADE DE PROTEÇÃO SOCIAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

1. Inicialmente, como consignado na decisão agravada, "em 9/4/2021, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Presidente da Comissão Gestora de Precedentes - Portaria STJ 299/2017 -, cancelou a afetação do presente recurso como representativo da controvérsia" (fl. 314, e-STJ).

2. Quanto ao pedido de concessão do auxílio-reclusão, a jurisprudência do STJ admite a flexibilização do critério econômico para a concessão do auxílio-reclusão, notadamente quando a diferença entre a remuneração do preso e o teto legal for ínfimo, como ocorre no presente caso.

3. Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

4. Agravo Interno não provido.

(STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.917.246/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 13.12.2021, DJe 17.12.2021, g.m.).

Observo que, apesar do posicionamento favorável à flexibilização do limite legal para a configuração de baixa renda, a Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça julgou, em 12.11.2025, os REsps 1.958.361/SP, 1.971.856/SP e 1.971.857/SP, representativos de controvérsia do Tema 1162 e firmou a seguinte tese:

"Tese de julgamento:

(i) No regime anterior à vigência da MP 871/2019, é possível a flexibilização do critério econômico para a concessão do auxílio-reclusão, ainda que a renda mensal do segurado preso, quando do recolhimento à prisão, supere o valor legalmente fixado como critério de baixa renda, desde que o exceda em percentual ínfimo.

(ii) A partir da vigência da MP 871/2019, não é possível a flexibilização do limite máximo da renda bruta do segurado para a obtenção do benefício de auxílio-reclusão, calculado com base na média aritmética simples dos salários de contribuição apurados nos doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, exceto se o Executivo não promover a correção anual do seu valor pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS - APENAS EM RELAÇÃO ÀS PRISÕES EFETIVADAS APÓS A MP 871/2019:

(iii) Os efeitos desta decisão se aplicam a situações de recolhimento à prisão ocorridas a partir da data do início deste julgamento, ou seja, 27/11/2024;

(iv) Não será determinada a devolução de valores pagos aos dependentes do segurado por decisões judiciais proferidas anteriormente ao início deste julgamento, ou seja, 27/11/2024."

Extrai-se do acórdão, em que firmada a tese do mencionado Tema STJ 1162, que a norma introduzida pela MP 871/2019 adotou um critério mais preciso para aferir a renda do segurado, evitando possíveis distorções geradas pela análise de apenas um mês de remuneração e que, desde então, com a apuração da média dos 12 meses anteriores ao recolhimento à prisão, tornou-se possível uma avaliação mais justa da condição econômica do segurado:

"Assim, em relação às prisões ocorridas a partir da entrada em vigor da Medida Provisória 871/2019, convertida na Lei n. 13.846/2019, não há mais espaço para o Poder Judiciário alterar o critério objetivo".

Feitas essas considerações, importa destacar que, em observância ao princípio "tempus regit actum", a "concessão do benefício auxílio-reclusão deve observar os requisitos previstos na legislação vigente ao tempo do evento recolhimento à prisão" (STJ, REsp 760767, Quinta Turma, Relator Ministro GILSON DIPP, DJU 24.10.2005, p. 377). No mesmo sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-RECLUSÃO (ARTIGO 201, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 80 DA LEI 8.213/1991). APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA PRISÃO. RENDA AUFERIDA PELO SEGURADO NA COMPETÊNCIA DA RECLUSÃO E NOS MESES ANTERIORES SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. NÃO PREENCHIDO O REQUISITO DA QUALIDADE DE SEGURADO DE BAIXA RENDA PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-RECLUSÃO. VALOR SUPERADO NÃO IRRISÓRIO. FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DE BAIXA RENDA. IMPOSSIBILIDADE. BAIXA RENDA NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO INDEVIDO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

(Omissis)

3. A norma que regula a concessão do benefício de auxílio-reclusão é a vigente na época do recolhimento do segurado à prisão.

(Omissis)"

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5014820-63.2022.4.03.6105, Rel. Desembargadora Federal GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO, julgado em 30/04/2025, Intimação via sistema DATA: 30/04/2025)

Do período de carência, da qualidade de segurado e do período de graça para o auxílio-reclusão

A Lei n. 8.213/1991, em seu artigo 24, estabelece que "Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências".

Até 17.1.2019 a Lei n. 8.213/1191 não estabelecia período de carência para o auxílio-reclusão.

A partir de 18.1.2019, em decorrência da vigência da Medida Provisória n. 871/2019, convertida na Lei n. 13.846/2019, o período de carência, que corresponde ao número de contribuições mensais necessárias para a concessão auxílio-reclusão passou a ser de 24 (vinte e quatro) contribuições mensais (artigo 25, inciso I, Lei n. 8.213/1991):

"Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:

I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais;

II - aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria especial: 180 contribuições mensais. (Redação dada pela Lei no 8.870, de 1994)

III - salário-maternidade para as seguradas de que tratam os incisos V e VII do caput do art. 11 e o art. 13 desta Lei: 10 (dez) contribuições mensais, respeitado o disposto no parágrafo único do art. 39 desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

IV - auxílio-reclusão: 24 (vinte e quatro) contribuições mensais. (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)"

É importante registrar a diferença conceitual existente entre período de carência e qualidade de segurado.

Nos termos da Instrução Normativa INSS n. 128, de 28.2.2022, "Qualidade de segurado é a condição atribuída a todo indivíduo filiado ao RGPS que possua inscrição e que esteja contribuindo para esse Regime".

O artigo 11 da Lei n. 8.213/1991 elenca os segurados obrigatórios da Previdência Social. Como regra geral, mantém-se a qualidade de segurado enquanto forem pagas as contribuições previdenciárias para o custeio do Regime Geral de Previdência Social - RGPS. O artigo 13 da referida lei, assegura a condição de segurado facultativo ao maior de 14 (quatorze) anos que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social, mediante contribuição, desde que não incluído nas disposições do artigo 11.

A perda da qualidade de segurado importa em caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade, conforme dispõe o artigo 102 da Lei n. 8.213/1991, e ela ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados no artigo 15 da Lei n. 8.213/1991 e seus parágrafos (artigo 15, § 4o, Lei n. 8.213/1991).

No entanto, a extinção do vínculo previdenciário não se opera imediatamente após a cessação das contribuições, porquanto existem situações em que é mantida a qualidade de segurado independentemente de desempenho de atividade laboral ou recolhimento de contribuições previdenciárias. Trata-se do denominado "período de graça", previsto nas hipóteses do artigo 15 da Lei n. 8.213/1991:

"Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019);

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1o O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2o Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4o A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos." (Grifei)

Ao regulamentar o dispositivo transcrito, o artigo 13, inciso II, do Decreto n. 3.048/1999 acrescenta que àquele que tem benefício previdenciário cessado também mantém a qualidade de segurado por 12 meses:

"Art. 13. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

(Omissis)

II - até doze meses após a cessação de benefício por incapacidade ou das contribuições, observado o disposto nos § 7o e § 8o e no art. 19-E;"

A Instrução Normativa INSS n. 128, de 28.3.2022, que disciplina as regras, procedimentos e rotinas necessárias à efetiva aplicação das normas de direito previdenciário, estabelece, no § 1o de seu artigo 184, que "O prazo de manutenção da qualidade de segurado, ou período de graça, será contado a partir do primeiro dia do mês seguinte ao das ocorrências previstas nos incisos II e VI do caput". As referidas ocorrências referem-se, respectivamente, à: cessação de benefícios por incapacidade, salário-maternidade ou cessação das contribuições do segurado que deixar de exercer atividade remunerada; e cessação das contribuições do segurado facultativo.

Convém anotar que o artigo 4o da Instrução Normativa INSS n. 95/2003 definia que "A contagem do prazo para a perda da qualidade de segurado, para o recolhido à prisão, será suspensa no 'período de graça', devendo, porém, ser reiniciada a partir da fuga, se houver".

Anota-se que o artigo 12 da Instrução Normativa INSS n. 118/2005 dá nova redação acerca da questão, de modo a consignar expressamente que, no caso de fuga, a contagem do prazo do período de graça será retomado a partir da data da fuga, descontando-se o período já usufruído antes da prisão, ou seja, pelo saldo remanescente do período de graça que tinha por ocasião da prisão. O referido artigo traz, ainda, uma importante distinção e esclarecimento quanto à forma de contagem para o recolhido colocado em liberdade; para essa hipótese, o referido dispositivo esclarece que permanece integral o prazo de 12 (doze) meses previsto no inciso IV do artigo 13 do Decreto n. 3.048/1999, em outras palavras, não sofre a dedução no período de graça de eventual prazo já usufruído antes de sua prisão. Segue a transcrição da mencionada norma:

"Art. 12. No caso de fuga do recolhido à prisão, será descontado do prazo para perda da qualidade de segurado a partir da data da fuga, o período de graça já usufruído anteriormente ao recolhimento. Havendo livramento do recolhido à prisão, permanece o prazo integral de doze meses, contado a partir da soltura, conforme o inciso IV do art.13 do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99."

Apesar de não constar expressamente essa distinção para a hipótese do recolhido colocado em liberdade nas instruções normativas que se sucederam, a interpretação do dispositivo, "a contrario sensu", permite concluir que a ele permanece a integralidade do período de graça, uma vez que interpretação diversa colocaria o recolhido colocado legalmente em liberdade em piores condições que aquele que se utiliza do artifício da fuga. Segue a transcrição do artigo 139 da Instrução Normativa INSS n. 77/2015, com redação similar ao artigo 187 da Instrução Normativa n. 128/2022, atualmente em vigência:

"Art. 139. No caso de fuga do recolhido à prisão, será descontado do prazo de manutenção da qualidade de segurado a partir da data da fuga, o período de graça já usufruído anteriormente ao recolhimento."

Conforme mencionado, o inciso IV do artigo 15 da Lei n. 8.213/1991 concede ao segurado retido ou recluso o "período de graça" de 12 (doze) meses após o seu livramento.

Todavia, no caso de o segurado recolhido contar com direito ao período de graça previsto no inciso II do artigo 15 da Lei n. 8.213/1991 (12 meses após a cessação das contribuições), prorrogado pelas hipóteses dos §§ 1o (24 meses se o segurado já tiver mais de 120 contribuições) e 2o (12 meses para o segurado desempregado), esse período de graça prorrogado deve prevalecer sobre o previsto no referido inciso IV, em razão do direito adquirido e da natureza suspensiva-interruptiva da prisão na contagem do prazo, mas sem a somatória do período de graça obtido pela situação de cessação das contribuições (inciso II) com a da liberdade do sistema carcerário (inciso IV), pois não incluída pelo legislador a opção de prorrogação ou somatória entre tais incisos.

Convém salientar que, uma vez cessadas as contribuições, a perda da qualidade de segurado deverá ocorrer somente no 16o dia do segundo mês seguinte à cessação, uma vez que o segurado pode efetuar o recolhimento na condição de contribuinte individual ou facultativo, conforme disposto no artigo 30, II, da Lei n. 8.212/1991:

"Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:

(Omissis)

II - os segurados contribuinte individual e facultativo estão obrigados a recolher sua contribuição por iniciativa própria, até o dia quinze do mês seguinte ao da competência;"

Havendo interrupção que configure a perda da qualidade de segurado, cabe anotar que há benefícios cuja concessão exige não apenas uma nova filiação à Previdência Social, mas também o cumprimento de um número mínimo de contribuições para fins de recuperação da qualidade de segurado e, assim, o cômputo dos períodos anteriormente trabalhados no preenchimento da carência.

Desse modo, em caso de perda da qualidade do segurado, é indispensável, para a concessão dos benefícios em questão, a recuperação da qualidade de segurado.

Em sua redação original, o artigo 25 da Lei n. 8.213/1991 não exigia carência para a concessão do auxílio-reclusão e, assim, não era exigido prazo para a recuperação da qualidade de segurado quando ocorrida a perda dessa condição.

Em 18.1.2019, foi editada a Medida Provisória n. 871/2019, que incluiu o inciso IV ao artigo 25 da Lei n. 8.213/1991, estabelecendo a carência de 24 (vinte e quatro) contribuições mensais, e dando nova redação ao artigo 27-A da Lei n. 8.213/1991 para que, no caso de perda da qualidade de segurado, houvesse a necessidade de o segurado contar novamente com igual prazo definido nos incisos I, III e IV do artigo 25 da Lei n. 8.213/1991 a partir da nova filiação.

A referida medida provisória foi convertida na Lei n. 13.846/2019, vigente a partir de 18.6.2019, que manteve a carência de 24 (vinte e quatro) meses, mas alterou a redação do artigo 27-A para definir, quanto à recuperação da qualidade de segurado, a necessidade da metade dos períodos previstos nos incisos I, III e IV, do artigo 25 da Lei n. 8.213/1991 para o cômputo dos períodos anteriores à perda da qualidade para fins de carência.

Destarte, segue quadro-resumo:

Período

Contribuições necessárias, a partir da nova filiação, para a recuperação da qualidade de segurado

Legislação

18.1.2019 a 17.6.2019

24 contribuições

Artigo 27-A da Lei n. 8.213/1991, com redação dada pela Medida Provisória n. 871/2019

A partir de 18.6.2019

12 contribuições

Artigo 27-A da Lei n. 8.213/1991, com redação dada pela Lei n. 13.846/2019

Da ausência de prova que enseja a extinção do processo sem resolução de mérito

A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o artigo 320 do Código de Processo Civil, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem a resolução do mérito (artigo 485, inciso IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (artigo 486 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa.

Segundo a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp 1.352.721/SP, relativo ao Tema Repetitivo n. 629, "A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV do CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa".

Outrossim, a colenda Corte Superior decidiu que o alcance da tese atinente ao Tema 629 não se limita às demandas relativas ao labor rural. Nesse sentido:

"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE ACOLHE A PRETENSÃO DO SEGURADO PARA RECONHECER A POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO. AGRAVO INTERNO QUE SE LIMITA A DEFENDER A IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE ESPECIAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA REALIDADE DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO INTERNO DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(Omissis)

4. Ademais, cabe esclarecer que, ao contrário do que afirma o INSS, o entendimento firmado no REsp. 1.352.721/SP, julgado em sede de recurso repetitivo pela Corte Especial do STJ, fixa parâmetro para o julgamento de qualquer ação previdenciária, não se podendo restringir seu alcance à lides de trabalhadores rurais.

5. Agravo Interno do INSS a que se nega provimento."

(STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1538872/PR, Primeira Turma, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12.11.2020).

No mesmo sentido: TRF/3a Região, ApCiv 5004011-42.2020.4.03.6183, Décima Turma, Relator Desembargador Federal MARIA LUCIA LENCASTRE URSAIA, Intimação via sistema em 28.10.2021; TRF/3a Região, ApCiv 5001014-26.2021.4.03.6127, Décima Turma, Relatora Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON, DJEN 18.6.2024.

Confira-se, por oportuno, trecho do acórdão embargado:

"Do caso dos autos

A parte autora, nascida em 4.10.2007, almeja a reforma da sentença recorrida, para que o benefício de auxílio-reclusão seja concedido, com DER em 12.9.2023, em razão da prisão do segurado instituidor em 27.9.2022. Alega que restaram preenchidos todos os requisitos legais para a concessão do referido benefício.

Anoto, nesta oportunidade, que a controvérsia cinge-se acerca da questão atinente ao cumprimento de carência, entre a data da progressão para regime aberto, que se deu em 14.1.2022, e a prisão seguinte, que ocorreu em 27.9.2022.

A parte autora, por meio de sua representante legal, requereu administrativamente perante o INSS o benefício de auxílio-reclusão, em 12.9.2023 (Id 328173126), em razão do recolhimento prisional de seu genitor, que se deu em 27.9.2022. O requerimento administrativo NB 210.230.922-8 foi indeferido pelo não cumprimento do período de carência exigido.

Primeiramente, em consulta ao sistema SIBE/INSS, verifica-se que a parte autora recebeu o auxílio-reclusão NB 25/139.852.441-4, desdobrado para NB 25/140.359.057-2, no período de 28.6.2007 (data do recolhimento à prisão) a 1o.7.2009 (data da suspensão do benefício por não apresentação de declaração carcerária).

Em consulta ao CNIS, verifica-se que o segurado instituidor teve, até 1o.7.2009, os seguintes vínculos empregatícios:

Portanto, até a data 1o.7.2009, o segurado instituidor possuía 33 meses de de carência, como aponta a planilha abaixo:

Em que pese a parte autora tenha recebido o benefício de auxílio-reclusão até 1o.7.2009, esse dado não é suficiente para comprovar a data em que o segurado instituidor foi colocado em liberdade e a forma em que essa liberdade se deu, de modo a permitir a verificação da prorrogação da sua qualidade de segurado até a data da nova prisão, porquanto, havendo a perda da qualidade de segurado entre o último vínculo empregatício e a nova prisão, os cinco recolhimentos existentes em 2022 não possuem o condão de reaquisição da qualidade de segurado.

Portanto, a certidão de cárcere referente à referida prisão, bem como em relação às prisões que se sucederam, mostra-se documento indispensável à propositura da ação, nos termos do artigo 320 do CPC.

Frise-se que tal informação não consta nos sistemas informatizados disponíveis a esta Corte, impossibilitando que fosse dispensada a exigência.

Destarte, a hipótese dos autos é de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

Tendo em vista que a parte autora requereu a gratuidade da justiça na inicial e restou não apreciada, defiro os benefícios da justiça gratuita.

Majoro em 2% o percentual de condenação da parte autora em honorários advocatícios, observada a suspensão da execução prevista no artigo 98, § 3o, do CPC.

Ante o exposto, reformo, de ofício, a sentença recorrida para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do inciso IV do artigo 485 do CPC, ficando prejudicado o recurso de apelação da parte autora, nos termos da fundamentação."

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à instrução da petição inicial, consignando que os elementos constantes dos autos não eram suficientes para demonstrar a data e a forma da colocação em liberdade do instituidor do benefício nos recolhimentos anteriores, tampouco a manutenção da qualidade de segurado até o novo recolhimento prisional.

Nesse sentido, ficou expressamente registrado no voto condutor que “tais elementos não comprovam, contudo, a data e a forma da colocação em liberdade do instituidor, nem a manutenção ininterrupta da qualidade de segurado até a nova prisão”, bem como que “faltou documento essencial (certidão de cárcere relativa às prisões mencionadas) exigido para instrução da inicial, nos termos do artigo 320 do CPC”, razão pela qual se concluiu pela extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Importa destacar que a deficiência probatória apontada no acórdão não se refere exclusivamente à certidão relativa ao recolhimento prisional ocorrido em 27.9.2022, mas, sobretudo, à ausência de documentação idônea acerca das prisões e eventuais períodos de liberdade anteriores do instituidor, elementos necessários para a aferição da eventual manutenção da qualidade de segurado entre os eventos carcerários.

Em outras palavras, a certidão prisional cuja ausência foi apontada no julgado diz respeito às prisões anteriores mencionadas no próprio histórico do segurado, cuja comprovação documental seria indispensável para verificar a data de eventual livramento e, consequentemente, a incidência ou não do chamado período de graça previsto na legislação previdenciária.

Sem tais elementos, torna-se inviável aferir se o instituidor do benefício efetivamente mantinha a qualidade de segurado quando do recolhimento prisional ocorrido em 27.9.2022, circunstância que justificou a conclusão pela insuficiência da instrução inicial e pela extinção do processo sem resolução do mérito.

Desse modo, verifica-se que o acórdão embargado apreciou adequadamente a matéria, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, sendo certo que a pretensão deduzida nos embargos revela mero inconformismo da parte com a solução adotada, o que não se admite na via estreita do artigo 1.022 do CPC.

É desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, pois o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, é mais que suficiente para caracterizar o prequestionamento da matéria.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pela parte autora, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À INSTRUÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão proferido em 28.11.2025, que reformou a sentença para extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, declarou prejudicada a apelação e deferiu os benefícios da gratuidade da justiça.

A parte autora sustenta omissão, erro material e contradição, sob o argumento de que a certidão ou relatório carcerário estaria juntado aos autos e demonstraria alteração de regime em 13.1.2022 e novo recolhimento prisional em 27.9.2022, circunstância que, segundo alega, manteria a qualidade de segurado do instituidor e possibilitaria o reconhecimento do direito ao auxílio-reclusão desde 12.9.2023, data do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro material quanto à conclusão pela ausência de documento essencial à instrução da petição inicial e consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem instrumento destinado à integração do julgado nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

O acórdão embargado examinou expressamente a insuficiência da instrução probatória, ao registrar que os documentos constantes dos autos não comprovam a data e a forma da colocação em liberdade do instituidor nas prisões anteriores, nem a manutenção da qualidade de segurado até o novo recolhimento prisional ocorrido em 27.9.2022.

A ausência de certidões carcerárias relativas às prisões anteriores impede a verificação da eventual incidência do período de graça previsto na legislação previdenciária e da manutenção da qualidade de segurado, elementos necessários para o exame do direito ao benefício de auxílio-reclusão.

A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a petição inicial configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, hipótese que autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 629.

Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, os embargos de declaração revelam mero inconformismo da parte com a solução adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à integração do julgado nas hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

A ausência de documento essencial à instrução da petição inicial, necessário à comprovação da manutenção da qualidade de segurado, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

Legislação relevante citada: Constituição da República, artigo 201, inciso IV; Código de Processo Civil, artigos 320, 485, inciso IV, 486, 1.022 e 98, § 3o; Lei n. 8.213/1991, artigos 15, 16, 24, 25, inciso IV, 27-A e 80; Decreto n. 3.048/1999, artigo 116; Emenda Constitucional n. 103/2019, artigo 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, ED no MS n. 17963/DF, Primeira Seção, Rel. Ministro Paulo Sergio Domingues, DJe 14.3.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.929.948/SC, Terceira Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 7.4.2022; STJ, REsp 1.352.721/SP, Tema Repetitivo n. 629; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.538.872/PR, Primeira Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 12.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão